Tribunal: TJDFT
Processo: 0707776-77.2024.8.07.0008
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. REVELIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PARCIALIDADE DO JUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. ARBITRAMENTO DE ALUGUERES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julga procedente pedido de reintegração de posse e condena o réu ao pagamento de alugueres referentes ao período de ocupação irregular do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Análise das preliminares de nulidade por ausência de intimação para contestação, negativa de prestação jurisdicional, parcialidade do juízo e cerceamento de defesa.
3. Exame do mérito quanto ao cabimento do arbitramento de alugueres pela ocupação do imóvel após notificação para desocupação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 564, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que, nas ações de reintegração de posse, independentemente da concessão do mandado liminar de manutenção ou reintegração, o autor promoverá a citação do réu para que conteste a ação no prazo de 15 dias.
5. No caso, em 06/03/2025, o réu compareceu espontaneamente ao processo e opôs embargos de declaração, que foram rejeitados pelo juízo. O comparecimento espontâneo do réu torna desnecessária sua intimação específica para apresentar contestação. Precedente. Preliminar rejeitada.
6. Há negativa de prestação jurisdicional quando o juiz deixa de decidir sobre um ou mais pedidos ou abstém-se de analisar as questões ou provas suscitadas pelas partes.
7. As alegações do apelante acerca da falta de prestação jurisdicional não prosperam. O juízo analisou os argumentos e o complexo probatório de maneira suficiente; fundamentou seu convencimento com base nas provas dos autos. Preliminar rejeitada.
8. Da leitura da sentença, observa-se que todas as conclusões alcançadas pelo juízo estão embasadas nas provas dos autos. A parte não demonstrou o enquadramento do julgador em nenhuma das hipóteses de impedimento ou suspeição trazidas nos artigos 144 e seguintes do CPC, pelo que resta afastada a arguição de parcialidade do juízo. Preliminar rejeitada.
9. Nos termos dos artigos 370 e 371, do CPC, compete ao juiz decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento e zelar pela efetividade do processo. É, portanto, o destinatário principal da prova.
10. No caso, não há ofensa ao direito de defesa da apelante nem afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. As partes puderam juntar documentos (fotos, vídeos, áudios) ao longo do processo e o juízo fundamentou adequadamente quanto ao acervo disponível nos autos. Preliminar rejeitada.
11. Estabelece o Código Civil (CC), no art. 927, caput, que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outra pessoa, fica obrigado a repará-lo. Adicionalmente, as perdas e danos compreendem o que efetivamente o credor perdeu (danos emergentes) e o que razoavelmente deixou de lucrar (lucros cessantes).
12. Com relação à ocupação irregular de um imóvel, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento de que o possuidor deve arcar com o pagamento de aluguéis, independentemente da boa-fé.
13. Na hipótese, o dever de indenizar é ainda mais evidente: o apelante foi notificado em julho de 2024 para desocupar o bem que, sabidamente, não lhe pertencia. Todavia, optou por permanecer indevidamente na posse do imóvel até 27/05/2025, pelo que é cabível o arbitramento dos alugueres a serem pagos durante este período.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
Dispositivos relevantes citados: arts. 239, §1o, 281, 337, §2o, 370, 371, 489, 564 e 85, §11, do CPC; arts. 402, 884, 927 e 1.255 do CC; art. 93, IX, da CF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1854120/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 09/02/2021; TJDFT, Acórdão 2049465, Apelação 0717818-91.2024.8.07.0007, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 24/09/2025; TJDFT, Acórdão 2011209, Apelação 0703505-05.2022.8.07.0005, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 17/06/2025.